Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-25.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014969-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO FRANCA ARRUDA - CPF: 932.594.411-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
FURTO, ROUBO E ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA] - JUS A

APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE FACA E DEDUÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE
“REDIMENSIONAMENTO DA PENA”
E DE DETRAÇÃO -
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - EXCLUSÃO TEMPORÁRIA COMO CAUSA DE AUMENTO - REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP PELA LEI Nº 13.654/2018 - INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - PREMISSA DA PGJ - JULGADOS DO TJMT – MAJORANTE AFASTADA - DETRAÇÃO - PARECER DA PGJ INTEGRADO - DEDUÇÃO DO PERÍODO EM QUE O REEDUCANDO PERMANECEU PRESO - JULGADO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO.

Não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018,
“de modo que não há como se afastar a aplicação da novatio legis in mellius”

(
Parecer PGJ nº 008881-001/2020
).

“Se o processo legislativo tramitou regularmente nas duas casas do Congresso Nacional, observando integralmente o regramento constitucional, não há inconstitucionalidade formal da lei nº 13.654/2018, a ser reconhecida em sede de controle difuso, por esta Corte.”
(TJMT, NU 0005831-08.2018.8.11.0037)

“Comprovado o período de prisão alegado pelo agravante, é de rigor a detração do tempo em que ficou segregado cauterlamente”
(Parecer PGJ nº 008881-001/2020).

“O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional.”
(TJMT, NU 0000631-83.2010.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1014969-25.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

AGRAVANTE(S):

ANTONIO EDUARDO FRANCA ARRUDA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por ANTONIO EDUARDO FRANCA ARRUDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos da execução penal (NU

001089-98.2016.8.11.0007),
por não ter aplicado lei mais benéfica relativa à majorante do roubo e a detração
decorrente de condenações por furto, roubo e roubo majorado [pelo emprego de arma] a pena unificada de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - art. 155, art. 157 e art. 157, § 2º, I, todos do CP
-
(
ID 50621481
).

O agravante sustenta que: 1) teria direito à
“aplicação da lei mais benéfica em relação à condenação por roubo majorado por emprego de faca”
; 2) deveria ser detraído o tempo em que permaneceu preso cautelarmente de 24.5.2017 a 30.11.2018.

Pede o provimento para se

“redimensionar a pena”
do roubo e detrair o tempo de prisão preventiva (ID 50621488).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo provimento (ID

50621488).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 49921987).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal. Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de aplicação da lei penal mais benéfica quanto ao cometimento de roubo com emprego de arma branca. Viabilidade, segundo entendimento dos Tribunais Superiores e do TJMT. Constitucionalidade e aplicabilidade da Lei 13.654/18, devendo ser aplicada a lei penal intermediária, por ser mais benéfica ao reeducando. Pedido de retificação do período de detração. Possibilidade. Comprovado nos autos o período de prisão alegado pelo agravante, é de rigor a alteração do período de detração do tempo em que ficou segregado cauterlamente. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

53020954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro
) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo emprego de arma - art.
157, §2º, I, do CP - cuja
sentença condenatória transitou para o MP no dia 21.10.2013, para a defesa no dia 25.10.2013 e para o réu em 15.2.2016
(SEEU N.U 0001089-98.2016.8.11.0007);

- 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por roubo - art. 157,
caput
, do CP -, com trânsito em julgado em 31.8.2012
(SEEU N.U 0001089-98.2016.8.11.0007);

- 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, por furto - art. 155 do CP - com trânsito em julgado em 3.5.2013
(SEEU NU 0001089-98.2016.8.11.0007).

Em 1º de abril de 2020, o Juízo da Execução Penal indeferiu a detração nestes termos:

“[...] No que tange às datas de prisão e soltura, respectivamente, da Guia de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses (fls. 04/05) - Guia 1 - pesquisando no Apolo ou TJMT nos autos de origem, não há como aquilatar a data de soltura. Assim, considerando que estamos em regime de teletrabalho e se trata de ação penal física devidamente arquivada, a verificação da referida data e inserção de eventual detração deverá ser postergada até o término do regime excepcional. Todavia, com relação à supracitada guia (n. 1) deve ser inserido o período de prisão de 24/05/2017 a 02/08/2017, quando o apenado foi preso em razão de prisão preventiva decretada em sentença e solto em razão de decisão proferida em habeas corpus, o qual também alterou o regime de cumprimento de pena;

Outrossim, no que se refere ao início do cumprimento da condenação, tendo em vista que se trata de unificação de penas, entendo que a data correta a ser inserida como início de cumprimento de condenação é dia 03/09/2012, data em que o reeducando deu início ao cumprimento de pena na Guia de 4 (quatro) anos de reclusão - Guia 02 - em regime semiaberto, conforme se extrai do mandado de prisão contido às fls. 262/262, devendo o período de prisão anterior desde o flagrante (25/03/2012) ser considerado como detração [...].”
(Roger Augusto Bim Donegá, juiz de Direito -
SEEU NU 0001089-98.2016.8.11.0007)

Em 14.4.2020, assim decidiu:

“[...] Analisando aos autos, denota-se que a condenação contida na guia 1 se refere ao crime de roubo majorado com emprego de arma branca. No entanto, posteriormente, entrou em vigor a Lei n. 13.645/18, na qual extirpa o inciso I, do §2º, do art. 157, do CP, não prevendo em seu texto a possibilidade da majoração da pena em relação ao roubo cometido com emprego de arma branca. Portanto, a defesa postula a aplicação da retroatividade da lei penal para retirar da fase dosimétrica referida majorante, atribuindo a guia 1 a pena de 4 (quatro) anos. [...]

Ao fim, e ao cabo, posto isto, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da Lei n. 13.654/18. Além disso, é bom registrar que a lei nº 13.964, de 2019, talvez na tentativa legislativa de sanar um erro, inseriu o inciso VII do art. 157, §2º do CP, incluindo a majorante de emprego de arma branca. Nesse sentido, sendo este o entendimento deste juízo, não há porque aplicar referida lei inconstitucional no caso em apreço. Portanto, INDEFIRO o pedido da defesa da retirada da majorante e MANTENHO a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I do CP.

Outrossim, em que pese a defesa sustentar que independente da aplicação de eventual retroatividade da lei penal, o reeducando já teria atingido o requisito objetivo para fins de progressão, entendo que não merece prosperar. Isso porque a defesa apresenta uma suposta prisão entre 24/03/2012 a 20/08/2014, e analisando detidamente aos autos, o cumprimento de pena se deu entre 24/03/2012 a 03/09/2012 - prisão provisória e entre esta última data e 12/03/2013 (cumprimento de regime semiaberto - guia 2) quando o apenado foi promovido ao regime aberto e não mais cumpriu pena com relação a Guia 2.

Assim, tais dados foram devidamente inseridos nos autos, e do relatório de situação carcerário anexado, denota-se que o reeducando somente atingirá o requisito objetivo para fins de progressão em 08/09/2020 [...].”
(Roger Augusto Bim Donegá, juiz de Direito -
SEEU NU 0001089-98.2016.8.11.0007)

Em 14.
5.2020, extinguiu a punibilidade do furto pela prescrição da pretensão punitiva (
SEEU N.U 0001089-98.2016.8.11.0007).

Em 30.6.2020, progrediu o agravante ao regime semiaberto mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Considerando o atestado de pena juntado na movimentação n. 34, nota-se que o reeducando alcançará o requisito objetivo para progressão de regime de pena na data de 08/07/2020 bem como, também se observa das informações trazidas nos autos digitais que o reeducando possui bom comportamento, conforme atestado juntado ao feito na sequencial n. 46.2, cumprindo-se assim, o requisito subjetivo para a progressão de regime. [...]

Desta forma, CONCEDO A PROGRESSÃO DE REGIME ao SEMIABERTO para reeducando ANTÔNIO EDUARDO FRANÇA ARRUDA cumprir integralmente o disposto no artigo 115, da LEP, bem como:
[...].”
(Roger Augusto Bim Donegá, juiz de Direito -
SEEU NU 0001089-98.2016.8.11.0007)

Pois bem.

A causa de aumento do emprego de arma branca fora utilizada para
elevar a pena intermediária em condenação por roubo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (Sistema
primus
- Código 58956/Comarca Alta Floresta).

Essa majorante foi temporariamente excluída como causa de aumento, diante da revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do CP pela Lei nº 13.654/2018, porém o Juízo da Execução Penal não aplicou a lei por considera-la inconstitucional.

Ocorre que
“não houve declaração de inconstitucionalidade da referida Lei, [...]

de modo não há como se afastar a aplicação da novatio legis in mellius”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

53020954).

A propósito, este e. Tribunal assim decidiu:

“Referente a Lei n. 13.654/2018, é conhecido que houve a revogação do inciso I, do §2º do art. 157 do Código Penal, assim, acabou-se por extirpar da causa de aumento ao emprego de ‘armas brancas’, e se o projeto de lei tramitou pelas duas casas do Congresso Nacional, em observância às normas constitucionais, não há de se falar em inconstitucionalidade formal da lei a ser reparada por este Tribunal.”
(TJMT, NU 0002865-69.2017.8.11.0017 - Relator: Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2019)

“Se o processo legislativo tramitou regularmente nas duas casas do Congresso Nacional, observando integralmente o regramento constitucional, não há inconstitucionalidade formal da lei nº 13.654/2018, a ser reconhecida em sede de controle difuso, por esta Corte.”
(TJMT, NU 0005831-08.2018.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2020)

Atente-se que, mesmo com o advento da Lei nº 13.964/2019, a qual

“voltou a considerar o emprego de arma branca uma causa de aumento de pena do crime de roubo, consoante nova redação do art. 157, § 2°, inciso VI, do Código Penal, a Lei no 13.654/2018 deve prevalecer no caso em comento, tal como postula a defesa, tendo em vista que é lei intermediária entre a data do cometimento do delito e a data atual, além de ser benéfica ao apenado
”, conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (Carina Sfredo Dalmolin, Promotora de Justiça -
50621488
).

Portanto, deve ser afastada a majorante do emprego de arma da condenação por roubo [GUIA 1].

No que se refere à detração
, adota-se o entendimento da i. PGJ como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“[...] consta que o reeducando foi preso em 24/05/2017 (mandado de prisão cumprido - fl. 79), quando deu início ao cumprimento de sua pena e, em razão de decisão proferida em sede de habeas corpus, na data de 02/08/2017 foi posto em liberdade em regime semiaberto (fls. 103/104), conforme alvará de autorização de fl. 109, certidão de fl. 123, o reeducando permaneceu preso por mandado de prisão preventiva, em razão de crimes diversos do presente, quando, após elaborado cálculo de pena e unificadas as guias de execução existentes, consta dos autos que o reeducando progrediu ao regime semiaberto na data de 06/12/2018 (fls. 555/556), cujo alvará de soltura foi cumprido em 30/11/2018 (fl. 557).

Após, em razão do descumprimento das condições do regime e diante da
prática de novo crime, o reeducando teve seu regime de pena regredido, estando preso desde 07/03/2019.

Deste modo, analisando os documentos colacionados nos autos, é de rigor a alteração da data final da detração para 30/11/2018, tendo em vista que, desde a data de 24/05/2017 o reeducando permaneceu preso, em razão de guia de execução penal posteriormente unificada a estes autos.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

53020954)

Em reforço,
aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional.”
(TJMT, NU 0000631-83.2010.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -

3.7.2020)

Logo, impõe-se
detrair o período em que o agravado esteve preso provisoriamente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação da pena sem a causa de aumento do roubo [emprego de arma], observado o período de prisão cautelar [24.5.2017 a 30.11.2018], como pena efetivamente cumprida,

para fins de benefícios inerentes à execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020